Tribunal: TJMT
Processo: 1021507-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Recurso de Agravo Interno no 1021507-85.2021.8.11.0000 interposto no Agravo de Instrumento de mesma numeração – Primavera do Leste
Agravante: Braim TM 1 Comércio de Insumos Ltda.
Agravado: Clederson Dalmolin
VISTOS.
Trata-se de agravo interno interposto por Braim TM 1 Comércio de Insumos Ltda. em face da decisão proferida por este Relator, que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal pleiteado no recurso de agravo de instrumento aviado por Clederson Dalmolin, para suspender o levantamento de valores, até o julgamento do recurso pela Câmara.
De forma sintética sustenta a agravante a ausência dos requisitos para a concessão da tutela recursal, ante a inexistência de previsão legal quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados e já levantados. Alega ser inaplicável ao caso em apreço o disposto no art. 69, do Decreto Lei n. 167/67, que determina a proteção legal quanto à impenhorabilidade de bens objeto de penhor ou hipoteca gravados como garantia de cédulas de crédito rural, mormente considerando que na espécie o numerário é proveniente de cédula de crédito bancário. Defende que conforme a jurisprudência do c. STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 69, do Decreto Lei n. 167/67 é relativa e não absoluta.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Razão assiste a agravante. Explico.
De proêmio, esclareço que o deferimento parcial da tutela antecipada recursal teve como finalidade evitar que houvesse a liberação dos valores penhorados antes da análise do mérito recursal.
Visto isso, ao meu sentir, com os fatos novos trazidos pela recorrente junto ao presente agravo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento parcial da tutela recursal, mormente considerando que o valor já foi levantado pela agravante.
Assim, em que pese as alegações do agravado, melhor analisando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Nesse passo, esclareço que apesar de não restar comprometido definitivamente com a tese sustentada pela agravante, entendo por bem acolhe-la, dizendo assistir-lhe razão.
Ademais, ressalto que a matéria defendida pelo agravado, de impenhorabilidade dos ativos financeiros oriundos de cédula de crédito bancário para custeio agrícola, está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a análise imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Por outro lado, não vislumbro o perigo de dano, notadamente em razão da informação de que o valor bloqueado já foi levantado pela recorrente.
Assim, diante do exposto, conheço do agravo interno e lhe DOU PROVIMENTO, para indeferir a tutela antecipada recursal.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Oficie-se o douto juízo a quo acerca desta decisão.
P.I.
Cuiabá, 14 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator